Tribunal: CARF
Processo: 10380.905780/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.905780/2018-40
ACÓRDÃO
3401-013.750 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/05/2014
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Demonstrado que consta do despacho decisório eletrônico tanto o motivo
como o enquadramento legal para a decisão tomada, é de se rejeitar a
preliminar de nulidade por ausência de motivação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ
DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Despesas consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas
no processo produtivo da Contribuinte, geram créditos de PIS e COFINS no
regime não cumulativo, conforme entendimento em sede de recursos
repetitivos do STJ, que sugere a aferição casuística da aplicação.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
Ainda que o Processo Administrativo Fiscal Federal esteja jungido ao
princípio da verdade material, o mesmo não é absoluto. As alegações de
verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
DCTF RETIFICADORA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO
UTILIZAÇÃO.
Os
créditos
podem
ser
apropriados
extemporaneamente,
independentemente de retificação de declarações ou demonstrativos, mas
desde que comprovada a sua não utilização em períodos anteriores.
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.750 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905780/2018-40
2

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-013.712, de 17 de dezembro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10380.905742/2018-97, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Bernardo Costa Prates Santos (substituto [a] integral), Mateus Soares
de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou do Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Diante dos fatos acima narrados, a contribuinte pede reforma da decisão em
recurso voluntário:
a)
necessidade de reunião conjunta com outros processos conexos;
b)
nulidade por ausência de motivação e observação da verdade material
(análise meritória);
c)
da legalidade do procedimento adotado e desnecessidade de retificação da
DCTF;
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.750 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905780/2018-40
3
d)
essencialidade dos créditos de insumos e a presença de documentos
suficientes para análise do crédito;
O feito foi convertido em diligência.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido eis que atende os
requisitos de admissibilidade.
1
PRELIMINAR

O pleito da contribuinte pede conexão de uma série de processos para
julgamento conjunto, verifica-se, que tais processos foram sorteados a este
relator, assim, restando prejudicado o pleito.
No que tange a nulidade por ausência de motivação, não merece prosperar o
pleito, uma vez resta demonstrado os motivos e fundamentos, mesmo que
sucinto, do indeferimento do pleito, nesse sentido:
Numero do processo:13855.900876/2013-71
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/08/2012 a
31/08/2012 PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Demonstrado que consta do despacho decisório
eletrônico tanto o motivo como o enquadramento legal para a decisão tomada, é
de se rejeitar a preliminar de nulidade por ausência de motivação. PRELIMINAR DE
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. A apresentação da
DCTF retificadora antes da transmissão do pedido de compensação, em casos de
pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da ciência do Despacho
Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada, pois o
direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento
indevido ou a maior. A falta de análise da liquidez e da certeza do crédito pleiteado
afronta os Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório.
Numero da decisão:3002-001.514 Nome do relator:Larissa Nunes Girard

Ainda, para que se busque a verdade material o ônus deve recair sobre quem
alega, no presente caso, a contribuinte deve demonstrar por questões fato e
direito qual o fato preponderante de seu direito.
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.750 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905780/2018-40
4
Tal ônus decorre da lógica de que a própria contribuinte prestou informação
equivocada ao fisco, no caso em tela, a contribuinte tendo melhor condição de
provar, deve ela carrear os autos com documentos aptos para que se busque o
direito alegado.
Nesse sentido essa turma já se manifestou:

Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2001 DCTF.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é instrumento formal de confissão de
dívida, e sua retificação, posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação
material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de
verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O
ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir
a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
O
direito
à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte,
porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Numero do processo:13819.903434/2008-56. Numero da decisão:3201-004.548.
Nome do relator:CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA.
Deste modo, para mim o alegado erro não é verossímil, assim, não merece
provimento o recurso da contribuinte.
Assim nego provimento aos pleitos de nulidade.
2
MÉRITO
O feito foi convertido em diligência, a fiscalização compreendeu que por ausência
de documentação não restou comprovado o seu direito ao crédito, assim, não
assiste razão a contribuinte.
Ademais, a contribuinte em síntese aduz sobre a desnecessidade da retificação da
DCTF para ter seu pleito provido. Nesse sentido já se manifestou esse colegiado:
Numero do processo:12893.000009/2008-58
(...)
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÕES
OU
DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE. Os créditos podem ser apropriados
extemporaneamente, independentemente de retificação de declarações ou
demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não utilização em períodos
anteriores.
Numero da decisão:3201-007.897 Nome do relator:Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.750 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905780/2018-40
5
Nesse sentido a jurisprudência do CARF tem caminhado em nome da verdade
material o direito da contribuinte, mas desde que demonstrado no PAF, assim, o
ônus recaindo sobre quem alega, assim devendo revestir de liquidez e certeza. Em
caso análogo envolvendo a mesma contribuinte e tese, assim foi proferido voto:

Numero do processo:10380.901895/2013-51
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO ELETRÔNICO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO
PRÉVIA. É legítimo o despacho decisório eletrônico efetuado com os elementos
necessários e suficientes à decisão, sem prévia intimação do contribuinte para
prestar esclarecimentos. PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
TRATAMENTO MASSIVO x ANÁLISE HUMANA. AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE
RETIFICAÇÃO DE DCTF. VERDADE MATERIAL. Nos processos referentes a despachos
decisórios eletrônicos, deve o julgador (elemento humano) ir além do simples
cotejamento efetuado pela máquina, na análise massiva, em nome da verdade
material, tendo o dever de verificar se houve realmente um recolhimento
indevido/a maior, à margem da existência/ausência de retificação da DCTF.
Numero da decisão:3401-007.527 Nome do relator:MARA CRISTINA SIFUENTES
(...)
Tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário a
recorrente restringe-se a afirmar que não procedeu ao aproveitamento de créditos
a que fazia jus resultando no recolhimento de uma contribuição maior que a
efetivamente devida, não detalhando que créditos seriam esses (apenas afirma
fazerem parte do seu processo produtivo) e apresentando parcialmente cópias da
DACON e balancete do mês em referência. Não junta documentos que comprovem
a validade de sua escrituração contábil e fiscal.

É de trazer à baila que o único documento que a contribuinte colaciona é um
relatório aonde consta a comercialização entre ela e empresas terceiras, sem que
conste do que se trata cada atividade e o negócio realizado.
É certo que o formalismo moderado é admitido no processo administrativo fiscal,
nesse sentido:

Princípio do formalismo moderado. Entre os mais difundidos cânones do
procedimento administrativo figura o princípio do formalismo moderado, também
denominado de princípio do informalismo a favor do administrado. 104 Esse
primado aparece expressamente na Lei 9.784/1999 (LGPAF) ao prescrever, sob a
forma de critério informativo do procedimento e do Processo Administrativo, a
adoção de formas simples, suficientes para propiciar grau de certeza, segurança e
respeito aos direitos dos administrados, mas desde que observem formalidades
essenciais. Ademais, confirma-se o postulado da moderação formal a regra de que
os atos administrativos não dependem de forma determinada senão quando a lei
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.750 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905780/2018-40
6
expressamente a exigir (art. 22 da LGPAF). Com esse conteúdo, pode-se dizer que, à
luz da classificação de Ávila, o formalismo ponderado é postulado, pois estabelece
como devem ser interpretadas (moderadamente) as formas estabelecidas por
regras. Também o Dec. 70.235/1972 (art. 2.o) 105 adota regras segundo as quais os
atos e termos processuais conterão somente o indispensável à sua finalidade e não
devem conter elementos que comprometam a fidelidade e a certeza de seu
conteúdo, devendo ser redigidos em vernáculo, sem rasuras e com clareza (vide,
infra, Capítulo 7). O formalismo moderado tem duas vertentes de funcionalidade: a
primeira revestida sob a forma de informalismo a favor do administrado, que tem
por escopo facilitar a atuação do particular de modo a que excessos formais não
prejudiquem sua colaboração no procedimento ou defesa no processo; a segunda
vertente relaciona-se com a celeridade e economia que se espera do atuar
administrativo fiscal. Nesse último sentido a eliminação de formalidades
desnecessárias concorre positivamente para a celeridade e a economia
administrativa e contribui para o primado da eficiência, consagrado
constitucionalmente no art. 37 da CF/1988.. 1
Em que pese do aceite do formalismo moderado, este tem o escopo de facilitar a
atuação da contribuinte de forma a flexibilizar a produção de provas, por outra
banda, tal ônus deve recair sobre quem alega e não de modo simplório atribuir tal
condição ao fisco.
Assim, a exemplo dos créditos extemporâneos, a jurisprudência caminha no
sentido de que deve ser comprovada a não utilização, vejamos:
Numero do processo:11070.721113/2018-72
(...)
DISPÊNDIOS
COM
FRETES
NA
VENDA.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
POSSIBILIDADE. Os créditos relativos a fretes em operações de venda, devidamente
comprovados, podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de
retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua
não utilização em períodos anteriores, observados os demais requisitos da lei.
Numero da decisão:3201-008.576 Nome do relator:Hélcio Lafetá Reis

Da mesma sorte, tal ônus probatório deve permear o presente PAF por ausência
de prova, assim, apesar dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp 1.221.170, que atribui essencialidade e relevância para fins de
conferir o crédito do PIS/COFINS, nada demonstrou a contribuinte, nesse sentido:

1 Direito Processual Tributário Brasileiro - Edição 2016
Autor:James Marins
Editor:Revista dos Tribunais
TÍTULO II - PROCEDIMENTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
5. PRINCÍPIOS DO PROCEDIMENTO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/112830808/v9/document/113770980/anc
hor/a-113770980
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.750 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905780/2018-40
7
Número do processo:13433.721257/2011-11
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2003 a
30/06/2003 PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO
DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. Despesas
consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas no processo
produtivo da Contribuinte, geram créditos de PIS e COFINS no regime não
cumulativo, conforme entendimento em sede de recursos repetitivos do STJ, que
sugere a aferição casuística da aplicação. ÔNUS DA PROVA. No processo
administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte. Não
sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, a
manutenção da decisão deve ser mantido.
Numero da decisão:3201-007.556 Nome do relator:Marcio Robson Costa

Da mesma forma firmou entendimento sobre caso análogos envolvendo a mesma
empresa, vejamos:
Número do processo:10380.901895/2013-51 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Terceira Seção Câmara:Quarta Câmara Seção:Terceira Seção De
Julgamento Data da sessão:Tue Jun 23 00:00:00 BRT 2020 Data da publicação:Fri
Aug 07 00:00:00 BRT 2020 Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:
2008
PRELIMINAR.
NULIDADE.
DESPACHO
ELETRÔNICO.
DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PRÉVIA. É legítimo o despacho decisório eletrônico
efetuado com os elementos necessários e suficientes à decisão, sem prévia
intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos. PER/DCOMP. DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
TRATAMENTO
MASSIVO
x
ANÁLISE
HUMANA.
AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. VERDADE MATERIAL. Nos
processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador (elemento
humano) ir além do simples cotejamento efetuado pela máquina, na análise
massiva, em nome da verdade material, tendo o dever de verificar se houve
realmente um recolhimento indevido/a maior, à margem da existência/ausência de
retificação da DCTF.
Numero da decisão:3401-007.527 Nome do relator:MARA CRISTINA SIFUENTES
Desse modo, nego provimento ao recurso voluntário.

Diante do exposto, voto para conhecer do Recurso Voluntário, e rejeitar as
preliminares e no mérito, negar provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.750 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905780/2018-40
8
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 1911
DF CARF MF
Original